Tribunal: STF
Processo: HC 173989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DADOS – ARMAZENAMENTO – SIGILO – AFASTAMENTO – ARTIGO 2º DA LEI Nº 9.296/1996 – INAPLICABILIDADE. Não cabe transportar a regra do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 – no que inadmitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis – à obtenção dos dados armazenados em dispositivo de telefonia.